Tribunal: TJES
Processo: 5008713-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR CERTO. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. §16º DO ARTIGO 85 DO cpc. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – O artigo 85 do estatuto processual civil deixa bem claro no seu §16º que quando Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão, não realizando qualquer ressalva se o devedor é a Fazenda Pública ou particular, apreço que o próprio artigo notou e destacou quando necessário, veja-se, a exemplo o §3º.

II – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008713-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GRASIELE MARCHESI BIANCHI e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR CERTO. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. §16º DO ARTIGO 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – O artigo 85 do estatuto processual civil deixa bem claro no seu §16º que quando Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão, não realizando qualquer ressalva se o devedor é a Fazenda Pública ou particular, apreço que o próprio artigo notou e destacou quando necessário, veja-se, a exemplo o §3º.

II – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008713-74.2023.8.08.0000

AGRAVANT
E
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
GRASIELE MARCHESI BIANCHI e JALINE IGLEZIAS VIANA

JUIZ DE DIREITO: DR.
FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo visando a reforma da decisão de primeiro grau que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença.

Irresignado com o referido pronunciamento a autarquia estadual apresentou recurso aduzindo que os juros de mora relativo aos honorários sucumbenciais arbitrados em valor fixo são devidos a partir da intimação da Fazenda realizar o pagamento e não a partir do trânsito em julgado da decisão que o fixar.

Contrarrazões almejam a manutenção da decisão combatida.

Eminentes Desembargadores, a questão é de fácil deslinde.

Os honorários advocatícios sucumbenciais em favor das advogadas agravadas teve o seguinte arbitramento por este colegiado “t
enho que houve sucumbência mínima da apelante em relação à autarquia previdenciária, razão pela qual condeno o IPAJM ao pagamento de verba honorária em favor da autora que arbitro em R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e deixo de condená-lo ao pagamento de custas porque isento (art. 20, inc. V, da Lei n. 9.974/2013).
”

Veja-se, portanto, que a fixação foi realizada em 2017 foi em montante certo.

Com isso, o artigo 85 do estatuto processual civil deixa bem claro no seu §16º que “
Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.
” , não realizando qualquer ressalva se o devedor é a Fazenda Pública ou particular, apreço que o próprio artigo notou e destacou quando necessário, veja-se, a exemplo o §3º.

Nessa esteira, inexiste dúvida quanto a aplicação do artigo retrotranscrito na hipótese em voga, sendo, inclusive esta conclusão encartada por essa Câmara quando do julgamento da Apelação Cível n. 0011574-52.2020.8.08.0347.

Acrescenta-se, pois revelante, que o julgado que o recorrente trouxe no seu bojo (por exemplo: Edcl no EREsp 1539689) expressa regramento do estatuto processual civil anterior, quando inexistente a disposição do parágrafo 16º do artigo 85.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.